Tribunal: TJES
Processo: 0000365-69.2021.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. NOTA PROMISSÓRIA. INTERRUPÇÃO PELO PROTESTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NULIDADE DO ATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução de título extrajudicial, fundada em nota promissória com vencimento em 30/10/2017. O exequente sustenta a validade da interrupção do prazo prescricional pelo protesto realizado em 18/09/2020, enquanto o executado aponta a nulidade da intimação por edital no procedimento cartorial e a consequente ocorrência da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a matéria atinente à validade do protesto e à prescrição pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, a despeito de anterior rejeição de embargos à execução por intempestividade; e (ii) estabelecer se a intimação por edital realizada no Tabelionato de Protesto, sem o esgotamento de diligências para localização pessoal do devedor, possui o condão de interromper o prazo prescricional da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade admite o exame de matérias de ordem pública, como a prescrição, desde que aferíveis de plano e sem necessidade de dilação probatória.

4. Inexiste preclusão para a análise da prescrição em exceção de pré-executividade quando a matéria não foi efetivamente decidida em embargos à execução, ainda que estes tenham sido rejeitados por intempestividade.

5. O prazo prescricional para a execução de nota promissória é de três anos, contados do vencimento, nos termos do art. 70 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).

6. A intimação por edital em cartório de protesto constitui medida excepcional, exigindo-se o prévio esgotamento dos meios de localização da parte devedora para a validade do ato.

7. A certidão genérica de que o devedor é "pessoa desconhecida ou incerta", sem a comprovação de diligências mínimas como a expedição de carta com aviso de recebimento ou tentativas em horários distintos, não supre o requisito do exaurimento da localização pessoal.

8. A nulidade da intimação por edital afasta a eficácia interruptiva do protesto sobre o prazo prescricional.

9. Constatado o decurso de mais de três anos entre o vencimento do título (30/10/2017) e o ajuizamento da execução (17/09/2021), sem causa interruptiva válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível o exame de prescrição em exceção de pré-executividade quando a prova documental for suficiente para o convencimento do juízo, independentemente da oposição de embargos à execução.

2. A interrupção da prescrição pelo protesto cambial exige a regularidade da intimação do devedor.

3. A intimação por edital no protesto de títulos é nula se não precedida de tentativas reais e comprovadas de localização pessoal do devedor.

4. A nulidade da intimação por edital no procedimento de protesto impede a interrupção da contagem do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 57.663/1966 (LUG), art. 70; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2045492/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 10/12/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2059394/PE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 1773460/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13/12/2021.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por JULIANO DE OLIVEIRA NUNES e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000365-69.2021.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANO DE OLIVEIRA NUNES

APELADO: HOMERO GOMES NUNES

RELATOR(A):
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000365-69.2021.8.08.0018

APELANTE:
JULIANO DE OLIVEIRA NUNES

APELADO:
HOMERO GOMES NUNES

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JULIANO DE OLIVEIRA NUNES
contra a r. sentença do id. 18486574, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e extinguiu a execução, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada pelo apelante em desfavor de
HOMERO GOMES NUNES
.

Em seu recurso (id. 18486575), o apelante defende o não cabimento da exceção de pré-executividade para o reconhecimento da prescrição no caso concreto, afirmando que a matéria estaria preclusa, pois deveria ter sido arguida por meio de embargos à execução, os quais foram opostos intempestivamente pelo executado.

Afirma que a exceção de pré-executividade possui limites cognitivos restritos e não admite dilação probatória, razão pela qual não poderia ser utilizada para discutir eventual vício no procedimento cartorial de protesto.

Aponta que a análise da validade da intimação realizada no procedimento de protesto demandaria produção probatória, inclusive com eventual oitiva do tabelião ou apuração administrativa do ato notarial.

Aduz que a sentença extrapolou os limites da exceção ao declarar a prescrição sem aprofundamento probatório acerca da regularidade do protesto cambial.

Argumenta que o protesto do título foi regularmente realizado por cartório competente, sendo atribuição exclusiva do tabelionato a prática dos atos relativos à intimação do devedor.

Diz que não houve qualquer conveniência ou escolha do credor pela intimação por edital, pois este apenas apresentou o título ao cartório para protesto.

Salienta que o instrumento de protesto certifica tentativa prévia de localização do devedor, sendo a intimação por edital realizada somente após frustração da tentativa de intimação pessoal.

Narra que os atos praticados pelo tabelião possuem fé pública, gerando presunção de veracidade quanto às certificações lançadas no instrumento de protesto.

Defende que a nota promissória, com vencimento em 30/10/2017, teve o prazo prescricional interrompido pelo protesto realizado em 18/09/2020, de modo que a execução distribuída em 17/09/2021 foi proposta dentro do prazo legal.

Com isso, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição do título executivo e determinar o prosseguimento do processo de execução.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 18486580).

Muito bem.

Verifica-se que presente execução de título executivo extrajudicial é fundada em nota promissória emitida em favor do exequente, ora apelante, com vencimento em 30/10/2017, sendo posteriormente levado a protesto perante cartório competente.

No curso da execução, após a tentativa de localização de bens passíveis de penhora, o executado apresentou exceção de pré-executividade sustentando a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, a qual foi acolhida pelo juízo
a quo
sob o fundamento de que o protesto do título não teria sido regularmente precedido de tentativa eficaz de intimação pessoal do devedor, entendendo que a utilização da intimação por edital teria ocorrido sem o esgotamento das diligências necessárias para localização do executado, circunstância que afastaria a interrupção do prazo prescricional.

Sem delongas, entendo que a sentença deve ser mantida.

É cediço que a Exceção de Pré-Executividade é medida processual proposta pela parte executada nas hipóteses que não comportam dilação probatória e seu exame está adstrito às matérias de ordem pública, aferíveis de plano e cognoscíveis de ofício.

No caso dos autos, verifica-se que o excipiente, ora executado e apelado, manejou o incidente em questão em virtude de apontada prescrição da pretensão autoral, matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesse ponto, ainda que seja necessário o exame do protesto realizado para apuração sobre eventual causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, entendo que o ponto está adstrito à própria questão de ordem pública e, sendo possível examiná-lo por meio de simples conferência de documento já acostado aos autos, não há falar em necessária dilação probatória que demande a oposição de Embargos à Execução.

Sobre a preclusão também suscitada pelo apelante em razão da prévia oposição de Embargos do Devedor, convém registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a oposição da Exceção de Pré-Executividade para enfrentamento de matérias que não foram examinadas em Embargos à Execução, vejamos:

[...] 3.
Consoante jurisprudência deste Sodalício, desde que não se trate de reiteração de matérias já decididas em embargos à execução e estejam preenchidos os demais requisitos de cabimento da exceção de pré-executividade, não há, abstratamente, impedimento à apresentação desta após o ajuizamento daquele .
4. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão recorrido e determinar, ao Tribunal regional, que profira novo julgamento. (STJ - REsp: 2045492 RJ 2022/0404002-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 10/12/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024)

[...] 2.
É possível a apresentação de exceção de pré-executividade, apesar da anterior oposição de embargos à execução. Todavia, não é dado ao executado rediscutir matéria suscitada e decidida nos embargos à execução, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada
.Precedentes. 3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça registrou estar albergada pela coisa julgada nos embargos à execução a matéria invocada na exceção de pré-executividade, consistente na inexigibilidade do título por não ter havido o repasse integral pela instituição credora dos valores previstos no contrato, razão pela qual a execução estaria pendente de condição suspensiva. 4 . A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2059394 PE 2023/0090919-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

Na hipótese vertente, verifica-se que os Embargos à Execução nem sequer foram examinados em razão de pretérito reconhecimento de sua intempestividade e, assim, possível o exame da prejudicial de mérito aventada na Exceção, pois não decidida anteriormente pelo juízo
a quo
.

Superadas essas questões e adentrando especificamente à prescrição da pretensão autoral, registro que o título exequendo teve seu vencimento em 30/10/2017 e, conforme artigo 70 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), é de três anos o prazo prescricional da pretensão executória fundada em dívida oriunda de nota promissória, cuja fluência tem início a partir do seu vencimento, assim, a pretensão prescreveria ordinariamente em 30/10/2020.

O apelante sustenta que o protesto por edital interrompeu tal contagem, contudo, a intimação por edital no Tabelionato de Protestos é medida excepcional e, nos termos do entendimento da Corte Superior,

[...] a intimação à parte devedora, acerca do protesto de título ou documento de dívida, pode ser realizada por edital, desde que o tabelionato, antes de assim agir, esgote os meios de localização da parte devedora, notadamente enviando intimação por via postal para o endereço fornecido por quem apontou o título ou documento a protesto. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1773460 GO 2020/0264863-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Compulsando os autos, verifica-se que o devedor reside em zona rural (Córrego Três Voltas, Dores do Rio Preto-ES), ao passo que o instrumento de protesto à fl. 9 dos autos digitalizados (id. 18486542) diligenciou na intimação por edital sem qualquer justificativa, apenas com a genérica afirmação de que “o(s) devedor(es) não foi(foram) encontrado(s), sendo pessoa desconhecida(s) ou incerta(s)”.

Não há comprovação de diligências mínimas para a localização pessoal, como a expedição de carta com aviso de recebimento ou a tentativa de entrega por portador do cartório em horários distintos, de forma que a fé pública do Tabelião não supre a ausência de requisitos legais para o ato excepcional.

A intimação por edital realizada sem o prévio exaurimento dos meios de localização pessoal é nula e, consequentemente, ineficaz para interromper a prescrição.

Assim, considerando a nulidade do ato interruptivo, o prazo prescricional trienal anos findou-se em outubro de 2020 e, tendo a ação sido protocolada apenas em 17/09/2021, a pretensão executiva encontra-se prescrita, como bem pontuou a sentença de primeiro grau.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da questão devolvida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da questão devolvida.